Tribunal: TJDFT
Processo: 0747842-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747842-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HELRYA PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. e OUTRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução n.o 0719192-06.2024.8.07.0020, opostos em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito pelos agravantes. Inicialmente, buscam os agravantes o deferimento da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que opôs embargos à execução, sustentando “que a execução está baseada em um contrato cujas cláusulas são abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros e à capitalização de juros, conforme alegado nos embargos. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor (CDC), protege o consumidor contra práticas abusivas e cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). A análise preliminar não levou em consideração a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a abusividade das cláusulas contratuais, o que compromete a avaliação da probabilidade do direito”. Defende que a suspensão da execução se revela essencial para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante, que pode ter seus bens penhorados para quitação da dívida, antes mesmo do julgamento dos embargos. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a finalidade de suspender eventuais atos executórios a serem levados a efeito nos autos da Execução n.o 0713608-55.2024.8.07.0020. No mérito, requer seja provido o recurso para reconhecer a necessidade de que a execução fique sobrestada até a apreciação meritória dos embargos à execução. Preparo regular (ID n.o 66602008). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que, tratando-se de contrato de empréstimo de dinheiro a juros relativo à atividade empresarial, a alegação de abusividade de cláusula contratual demanda produção de prova, o que é inadmitido na via eleita. Logo, o pleito suspensivo não comporta deferimento, tendo em vista que não houve a garantia da execução pelos meios previstos no §1o do art. 919 do CPC. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador